Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID39840475- acordo protocolizado em 30/09/2022), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 14a sessão ordinária, em 14/09/2022). Observadas as cautelas de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator